Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DAS NOTAS NÃO VERIFICADA. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIR O DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 24262788 e ID 24518882), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Aduziu o autor ter realizado as provas e sido aprovado em todas as matérias do curso de Jornalismo. Todavia, a ré deixou de registrar as notas, considerando-o como reprovado, motivo pelo qual não foi expedido o seu diploma, o que lhe causou diversos prejuízos profissionais. Alegou ter seguido todos os trâmites exigidos pelo FIES e pela faculdade, porém teve o seu nome negativado, em razão de um suposto débito no valor de R$10.000,00. Requereu a declaração de inexistência de débito, a condenação da ré a expedir o diploma de graduação, retirar seu nome do cadastro de inadimplentes e reparação por dano moral.

3. Cuida-se de recurso (ID 24262827) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4. Nas razões recursais, alega que não teve o pedido de inversão do ônus da prova analisado na sentença. Sustenta que a ausência de lançamento das notas constitui falha na prestação dos serviços, o que lhe obrigou a realizar pedido de desistência do curso e a confissão de dívida, acarretando-lhe aborrecimentos e desgastes emocionais. Assevera que a instituição ré/recorrida não trouxe aos autos prova de que o autor/recorrente deixou de comparecer às aulas, realizar as provas e entregar os trabalhos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Inicialmente, cumpre registrar que o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelo autor foi devidamente analisado no mérito da sentença.

7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.

8. Da análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrente possui reprovações em diversas disciplinas ao longo de todo o curso, por não alcançar a nota mínima exigida ou por sequer obter nota (Histórico escolar - ID 24262706 e Boletim – ID 24262818), o que justifica a impossibilidade de expedição do diploma de conclusão do curso.

9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

10. Na espécie, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Assim, os fatos descritos na exordial não subsidiam a reparação por dano moral, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.

11. Desse modo, é cediço que meras alegações quanto a existência de defeito na prestação do serviço e ocorrência de danos morais, despidas de mínimo respaldo probatório, não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão (art. 373, I, CPC).

12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.